Tribunal: CARF
Processo: 10880.938912/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938912/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
87.094, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938912/2011-11
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

Belo Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
36712.66371.160207.1.3.02-5282, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005, no valor total de R$ 1.587.723,36.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 941447185
de fls. 8/14, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.587.723,36 Valor na DIPJ: R$ 1.587.723,36 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.587.723,36 IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 1.287.173,72.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
pelo
sujeito
passivo,
razão
pela
qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
04351.92191.100407.1.3.02-0412.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL- R$ 339.426,85 MULTA- R$ 67.885,37 JUROS- R$ 150.739,46”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que dispõe de créditos para a compensação integral de
seus débitos tributários.
Pleiteou que seja retificado o despacho decisório e que seja acatada na integra as
compensações preparadas pela mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.094/DRJ/BHE
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 202/209).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 219/236):
“MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, empresa em Recuperação
Judicial, sediada na cidade de São Paulo, à Rua Pedroso Alvarenga, 1046, salas 113 a
116, bairro Itaim Bibi, CEP 04531-004, inscrita no CNPJ 19.394.808/0001-29, por seu
procurador in fine vem recorrer ordinariamente do Acórdão 02-87.094 da 8a Turma de
Julgamento da DRJ/BHE que acolheu, parcialmente, as compensações tributárias
processadas no PER/DCOMP 36712.66371.160207.1.3.02-5282, no valor de R$
1.587.723,36.
Todavia do Valor acima, o Despacho Decisório DD, homologou, integralmente, o valor
de R$ 278.953,91, e, parcialmente, o valor de R$ 1.008.219,81. Totalizando o valor
compensado de R$ 1.287.173,72, resultando o débito não compensado de R$ 300.549,64.
Após análise da Manifestação de Inconformidade e da documentação acostada, a 8a
Turma da DRJ/BHE, reconheceu o direito da Impugnante em compensar mais R$
189.484,84, restando, portanto, um saldo devedor a compensar, um saldo não
homologado, de R$ 111.064,80.
Todavia, conforme, DEMONSTRATIVO DE FOLHA 184, suportados pelos
Comprovantes emitidos Mensalmente de Aplicações e Resgates- Pessoa Jurídica de
folhas 185 a 196, a Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, dispunha à época do
crédito de R$ 167.700,01, correspondente a 50% de sua participação no Consórcio AG-
Mendes, CNPJ 005.759.456/0001-53, conforme comprova o contrato de constituição de
Consórcio, devidamente registrado no Registro de Comércio de fls. 166 a 183.
O saldo não compensado R$ 111.064,80 resulta da injusta decisão da 8a Turma de
Julgamento da DRJ/BHE, que acatou para instrução do presente processado, os créditos
da Mendes Júnior de R$ 167.700,01 demonstrados na tela de fl. 184 e nos extratos
fornecidos pelo Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/000-12 de fls, 185 a 196 que
contém todas as informações pertinentes às aplicações financeiras dos Consórcios dos
quais a recorrente à época era consorciada, conforme informa a letra “D” da página 06 do
Acórdão recorrido, cujos créditos a compensar, correspondem ao seu percentual de 50%
de participação no Consórcio AG- Mendes, CNPJ 005.759.456/0001-53.
Isto posto como a fiscalização abriu mão de exigir do Bradesco o rigoroso cumprimento
de suas obrigações tributárias, vimos requerer a Receita Federal do Brasil, seja o
Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, intimado a retificar sua DIRF do exercício 2005,
reconhecendo as retenções e o recolhimento dos impostos retidos do Consórcio AG-
MENDES, CNPJ 05.759.456/0001-53, conforme demonstrado nos extratos de aplicações
financeiras, cópias de fls. 185 a 196 do presente processado.
Não tem cabimento a Mendes Júnior ter seu crédito fiscal glosado, em razão da
negligência do Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12 e da desídia da Fiscalização
de Receita Federal que deixou de exercer sua atividade, vinculada, de fiscalização ao não
exigir do banco a retificação de sua DIRF ano base 2005.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

Em razão da ausência dos Informes de Rendimentos e da DIRF ano base 2005, não
fornecidos pelo Banco Bradesco CNPJ 60.746.948/0001-12, vimos requerer nos seja
concedido o prazo de 60 dias, para convencer o Bradesco a retificar sua DIRF ano base
2005, declarando os imposto retidos do Consórcio AG- MENDES, CNPJ
05.759.456/0001-53 conforme demonstrado nos extratos de aplicações financeiras, cópias
de fls. 185 a 196 do presente processo tributário.
Isto posto reiteramos sejam promovidas as diligências acima requeridas, ainda em
primeira instância, e por fim seja o feito remetido para decisão da alçado do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, que ao final acatará as relevantes razões de
fato e de direito aduzidas nas razões do recurso ordinário anexo, tornado insubsistente o
Despacho Decisório ora impugnado.
RAZÕES DO RECURSO
Depois de minuciosa análise do PER/DCOMP 36712.66371.160207.1.3.02-5282 e da
Manifestação de Inconformidade proposta pela recorrente, a 8a Turma da DRJ/BHE
decidiu pelo não reconhecimento da compensação tributária de R$ 111.064,84, ao
fundamento de que os extratos das aplicações financeiras, fornecidos pelo Banco
Bradesco, de folhas 185 a 196, não são documentos fiscais hábeis para comprovarem os
créditos tributários, objetos das compensações informados no mencionado PER/DCOMP.
Senhores Conselheiros:
se tal argumentação for arguida perante Tribunais Republicanos, na plenitude d’um
Regime Democrático de Direito o Auditor Fiscal autor de tal afirmação seria
imediatamente encaminhado para uma reciclagem profissional (treinamento), eis que
inadmissível o comportamento desidioso, pois o que se espera dele é que persiga a
verdade dos fatos, exigindo dos autores do litígio fiscal, obediência à legislação tributária.
In Casu, não cabe ao fisco antes de se esgotar os caminhos da verdade, deixar de
homologar a compensação tributário, ao argumento do Banco Bradesco não ter fornecido
ao contribuinte- Mendes Júnior- o Informe de Rendimentos correto, fornecendo apenas os
extratos das respectivas aplicações financeiras.
Tais extratos bancários, de fls, 185 a 196 contém todos os elementos e informações
preconizadas pela Instrução Normativa da SRFB que criou o Informe de Rendimentos,
para fins do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Estando o Auditor Fiscal, em
dúvida quanto a veracidade das informações contidas naqueles extratos, caberia a ele a,
imediatamente, intimar o Bradesco para certificar aquelas retenções e ordenar a
retificação de sua DIRF ano base 2004.
Isto Posto, caso as diligências requisitadas pela Impugnante não sejam acatadas pela
Autoridade “a quo”, vimos requerer a esse Conselho de Contribuintes, seja ordenada a
devolução do processo à instância administrativa inferior para que intime o Bradesco a
corrigir sua DIRF ano base 2004, evitando cristalização do considerável prejuízo à
impugnante com a não homologação da compensação de R$ 111.064,84, como comprova
o Contato de Constituição Consorcial de fls. 166 a 183, do presente PTA”.

É o relatório.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2005 no valor de R$ 111.064,84 (R$ 1.587.723,36- R$ 1.287.173,72 DRF- R$ 189.484,84 DRJ)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo integralmente o crédito
pleiteado.
A DRJ procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 202/209):
“ (...)
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório remanescente, referente ao
saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-calendário 2005, no valor de R$
189.484,84, além do já admitido no Despacho Decisório, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo até o
limite do direito creditório reconhecido”.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.813 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938912/2011-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 246
DF CARF MF
Original